Tribunal: STF
Processo: RE 82539
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-16
Data de publicação: 1975-10-16

Ementa:
Ferroviários de São Paulo. Incompetência da Justiça do Trabalho relativamente às causas de antigos servidores das ferrovias paulistas, absorvidos pela FEPASA, que conservam a primitiva situação estatutária. Recurso conhecido e provido.